Tribunal: STF
Processo: AI 534150
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA AO RECURSO ESPECIAL. 
   DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE CONFIRMA VIOLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL (ART. 97, § 2º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
   NACIONAL). AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
   CONTRA O ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE 
   DE REVERSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
   PREJUÍZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. O Superior Tribunal de 
   Justiça entendeu existir fundamento infraconstitucional autônomo 
   e confirmou a violação do art. 97, § 2º do Código Tributário 
   Nacional.
2. Portanto, ainda que o município-agravante obtivesse 
   sucesso em seu pleito no recurso extraordinário, a decisão não 
   teria qualquer utilidade, pois não seria possível reverter o 
   acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça devido à persistência 
   de fundamento infraconstitucional autônomo.
CONSTITUCIONAL. 
   IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA. IPTU. BASE DE 
   CÁLCULO. ACÓRDÃO QUE ENTENDE SER INVÁLIDA MAJORAÇÃO DO VALOR 
   VENAL DOS IMÓVEIS ACIMA DO ÍNDICE INFLACIONÁRIO. ATO DO 
   EXECUTIVO.
3. Conforme decidido pela Primeira Turma desta Corte, 
   "somente por via de lei, no sentido formal, publicada no 
   exercício financeiro anterior, e permitido aumentar tributo, como 
   tal, havendo de ser considerada a iniciativa de modificar a base 
   de calculo do IPTU, por meio de aplicação de tabelas genericas de 
   valorização de imóveis, relativamente a cada logradouro, que 
   torna o tributo mais oneroso" (RE 182.191, rel. min. Ilmar Galvão,
   Primeira Turma, DJ de 16.02.1996).
Agravo regimental ao qual se
   nega provimento.